Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718500-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: M. D. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DA SILVA DOS SANTOS DESPACHO Diante da participação ministerial na origem, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora